Tribunal: STF
Processo: ARE 1592171
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado (Doc. 87, fl. 1):

“ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ART. 57-B, IV, § 1º E §5º, DA LEI 9.504/97. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS NO ATO DO REQUERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. COMUNICAÇÃO POSTERIOR NÃO AFASTA A IRREGULARIDADE. PRÉVIO CONHECIMENTO E RESPONSABILIDADE DA CANDIDATA. USUÁRIA TITULAR DA CONTA EM REDE SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 26 DO TSE. NÃO CONHECIMENTO.”

Opostos embargos de declaração (Doc. 90), foram rejeitados (Doc. 97).
No Recurso Extraordinário (Doc. 100), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, GIANE ALVES DE OLIVEIRA alega que o acórdão recorrido viola o art. 5º, II, LIV, LV e XXXVI, da CF/1988.
Em juízo de admissibilidade (Doc. 106), o Tribunal de origem inadmitiu o RE ao argumento de que incidem ao caso os óbices contidos nos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF. 
No Agravo (Doc. 109), a parte agravante refuta a aplicabilidade dos referidos óbices sumulares ao caso concreto. 
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos apresentados pela parte para demonstrar a existência de repercussão geral da matéria veiculada no RE (Doc. 100, fl. 4):

“A Recorrente demonstra a existência de Repercussão Generalizada da matéria constitucional suscitada, nos termos do art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, com especial atenção ao art. 102, § 3º, da Constituição Federal, que exige a demonstração de relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda os interesses subjetivos da causa. 
As questões que serão abordadas no mérito deste recurso envolvem temas de profunda relevância para a integridade do processo eleitoral e para a segurança jurídica, quais sejam: 
• A delimitação da responsabilidade na comunicação de dados de candidatura entre a candidata e o partido político, impactando a interpretação da Resolução TSE nº 23.609/2019.
• A correta aplicação dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa em matéria eleitoral, especialmente no que tange à presunção de prévio conhecimento e à valoração da boa-fé e da regularização espontânea da conduta. 
• A aplicação de penalidades por litigância de má-fé e a proporcionalidade das multas em processos eleitorais, bem como a observância do contraditório e da não surpresa nessas imposições. 
A definição clara desses parâmetros é crucial para balizar a atuação de todos os atores envolvidos em campanhas eleitorais futuras, conferindo previsibilidade e segurança jurídica. A análise desses pontos pelo Supremo Tribunal Federal permitirá uniformizar o entendimento sobre temas recorrentes e de grande impacto na justiça eleitoral, especialmente diante da dinâmica das propagandas em redes sociais e da participação dos partidos nos registros de candidatura. A omissão em analisar adequadamente essas questões ou a manutenção de decisões contraditórias geram insegurança jurídica e afetam a lisura e a equidade dos pleitos.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, quanto à alegação de afronta à legalidade e contraditório o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
Em relação à ofensa ao princípio da legalidade, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
 Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente